Tribunal: TJSP
Processo: 1503008-87.2022.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - Autoria e materialidade bem demonstradas - Crime de bagatela - Reduzido valor da 'res furtiva' que não torna a conduta atípica - Condenação devida - Pena e regime prisional fechado adequados - Ré com mau antecedente e multirreincidente - Recurso não provido.